Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706898-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WELLINGTON JACOME DE LIMA AGRAVADO: DESTAK TRANSPORTADORA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 07 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator